Tribunal: CARF
Processo: 11020.001595/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
O requisito da vinculação física para fruição do regime aduaneiro especial de drawback suspensão, consoante os termos da Lei 11.774/2008, pode ser comprovado mediante cumprimento, por parte da beneficiária do drawback, dos requisitos enumerados no artigo 5o da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o 1.618/2014. Aplica-se tal entendimento ao processos não definitivamente julgados, conforme impõe o artigo 106, II "b" do Código Tributário Nacional

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001595/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.773 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
POLITORNO MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE.
O requisito da “vinculação física” para fruição do regime aduaneiro especial de
drawback suspensão, consoante os termos da Lei 11.774/2008, pode ser
comprovado mediante cumprimento, por parte da beneficiária do drawback,
dos requisitos enumerados no artigo 5o da Portaria Conjunta RFB/SECEX no
467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o
1.618/2014. Aplica-se tal entendimento ao processos não definitivamente
julgados, conforme impõe o artigo 106, II "b" do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e
Renata da Silveira Bilhim. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro
Marcos Antonio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001595/2007-83
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Recife/PE, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de auto de infração lavrado contra POLITORNO MOVEIS LTDA, no qual
se formula a exigência de Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos
Industrializados Vinculado à Importação, acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
totalizando um crédito tributário de R$ 392.004,66, em valores originários.
Relata sinteticamente a autoridade fiscal, as fls. 04 e 14 (conforme numeração
eletrônica), que fora verificado o inadimplemento do compromisso de exportar firmado
no âmbito do Drawback, conforme excerto a seguir transcrito:
O importador, por meio das DIs de n°03/0434846-0, 03/0584904-7, 03/0728835-2,
03/0786466-3,
03/0850126-2,
03/0965390-2,
03/0997409-1,
04/0173613-4,
04/0183650-3, 04/0230531-5, 04/0306079-004/0306114-2 e 04/0337084-6 submeteu
ao regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade suspensão,
mercadoria classificável na Tarifa Externa Comum no código 4410.32.00, por
meio dos Atos Concessórios 20030065526 e 20040032493, sendo que foi concedido
prazo para a utilização dos bens no processo produtivo do beneficiário, e ao seu
término, deveria ocorrer a exportação.
Ocorre que findo o prazo estabelecido no regime, não tendo o beneficiário tomado
nenhuma das providências elencadas no art. 342 do RA, resolve-se a suspensão,
exigindo os tributos devidos.
Anexa cópias das declarações de importação beneficiadas pelo Regime. À. fl. 51
(numeração eletrônica), colaciona tela do sistema de controle do Drawback, no qual o
Decex/Secex informa o inadimplemento total do AC 20040032493, com base no artigo
162 da Portaria Secex 14 de 17/11/2005. 1 Registra-se no mesmo documento que tal
conclusão estaria sujeita a recurso na forma da Lei.
Conclui pela exigência integral dos impostos incidentes sobre as referidas DIs e pela
aplicação da multa de ofício de 75%, além da incidência de juros de mora.
Devidamente cientificada em 29/06/07, comparece a autuada ao processo,
tempestivamente, segundo despacho de fl 75 (numeração eletrônica) para impugnar o
lançamento, conforme petição às fls. 76 a 84, e documentos anexos às fls. 85 a 918.
Inicialmente, discorre sobre os objetivos do Drawback, argumentando que não haveria
providências a serem adotadas, no âmbito do art. 342 do Regulamento Aduaneiro,
conforme sugerido pela autoridade lançadora, uma vez que o compromisso de
exportação de bens produzidos com os insumos importados teria sido
integralmente adimplido.
Apresenta tabela correlacionando declarações de importação e registros de exportação,
discriminado as datas e os valores correspondentes, no intuito de comprovar que o
adimplemento integral do regime.
Observa que as exportações realizadas no período teriam atingido o montante de US$
2.204.798,21 (dois milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e noventa e oito Dólares
dos Estados Unidos e vinte um centavos) enquanto que as importações submetidas ao
regime especial somaram no mesmo período US$ 869.146,59 (oitocentos e sessenta e

1 Art. 162. O inadimplemento do Regime será considerado:
I - Total: quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização da mercadoria importada;
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

nove mil, cento e quarenta e seis Dólares dos Estados Unidos e cinqüenta e nove
centavos).
Consigna que o art. 339 do Regulamento Aduaneiro autorizaria a Secex a verificar a
comprovação e concessão do regime de Drawback-Suspensão com base exclusivamente
na análise dos fluxos financeiros das importações e exportações, bem assim na
compatibilidade entre mercadorias importadas e exportadas. Destaca que o
adimplemento do regime poderia ser confirmado a qualquer tempo pela Secex.
Requer que seja instaurado Termo de Verificação Fiscal dos atos concessórios
20030065526 e 20040032493, levando-se em consideração os Registros de Exportação
anexados à impugnação.
Por fim, requer que seja acolhida a impugnação, exonerando-se a exigência fiscal.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de Recife/PE (fls 947 a
957), cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. FRUIÇÃO DA ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 179 do CTN estabelece que cabe ao sujeito passivo apresentar requerimento em
que faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para concessão.
No caso do Drawback cabe ao beneficiário comprovar o adimplemento do regime, de
modo a converter a suspensão dos impostos que incidiriam na importação em isenção
definitiva.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ADIMPLEMENTO DO REGIME. REQUISITOS
FORMAIS. VINCULAÇÃO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO AO ATO
CONCESSÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE.
Para a correta extinção do regime de Drawback, modalidade suspensão, e consequente
reconhecimento da isenção, é imprescindível que se demonstre que a mercadoria
importada foi efetivamente empregada na fabricação daquela que foi exportada e que tal
demonstração siga o rito preconizado pela legislação de regência. Descumpridas tais
condições, incide a regra do art. 155 do CTN e restaura-se a obrigação.
A aplicação do princípio da Verdade Material com vistas a mitigar o descumprimento
de tal requisito formal demandaria, do contribuinte, a demonstração, por meio de
documentação eficaz, da efetiva vinculação física entre os insumos importados e os
bens exportados, tal qual a escrituração contábil e os registros de movimentação de
estoque e controle de produção.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho por meio de petição de fls
974-977, repisando os argumentos de sua impugnação.
Em 23 de abril de 2019 os autos vieram para a apreciação deste Colegiado,
ocasião em que se deliberou por converter o julgamento em diligência (Resolução n. 3402-
001.874), no seguinte sentido:
Por conseguinte, para analisar a validade da autuação fiscal e das informações indicadas
no Termo de Descrição dos fatos e fundamento legal, entendo - com base no artigo 18,
§3o do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para
que seja acostada aos autos a documentação a respeito da situação do Ato Concessório
no 20030065526, informando seu adimplemento (se total ou parcial), bem como se
esclareça em que medida seu inadimplemento implica na autuação fiscal relativa às DIs
n.
03/0434846-0,
03/0584904-7,
03/0728835-2,
03/0786466-3,
03/0850126-2,
03/0965390-2 e 03/0997409-1.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

Ademais, pelos mesmos motivos expostos pelo Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
na Resolução n. 3402001.790, o Colegiado resolveu converter o presente julgamento
em diligência, requerendo à repartição de origem, que verifique o cumprimento, por
parte da beneficiária do drawback, dos requisitos enumerados no artigo 5o da Portaria
Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta
RFB/SECEX n.o 1.618/2014.
A resposta da Fiscalização veio em fls 1044 a 1048, da qual foi dada ciência ao
Sujeito Passivo, que, por sua vez, apresentou manifestação juntada em fls 1060 a 1062.
O processo foi objeto então de novo pedido de diligência, haja vista que a
autoridade fiscal de origem não havia apresentado todas as informações anteriormente
solicitadas, o que, então, veio aos autos em relatório fiscal de fls. 1189 a 1204.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Conforme o despacho de fls 1012, o recurso é tempestivo, com base no que dispõe
o artigo 33 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como atende as demais condições
de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Pela leitura do Acórdão recorrido, verifica-se que a decisão pautou-se na
avaliação de que as exigências de ordem instrumental são necessárias e indispensáveis ao
reconhecimento da isenção, essencialmente a vinculação da mercadoria exportada ao regime
aduaneiro especial de “drawback”.
Em outras palavras, o Colegiado entendeu que não restou demonstrado que a
mercadoria importada foi efetivamente empregada na fabricação da mercadoria exportada,
extinguindo-se a causa suspensiva dos tributos e restaurando-se a obrigação tributária.
Tal matéria é, consabidamente, objeto de larga discussão no CARF.
Ao meu sentir, foi concisamente bem tratada pelo Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire no Acórdão n. 3402-003.872, julgado por este mesmo Colegiado na sua composição
anterior, em 22 de fevereiro de 2017, com os seguintes dizeres:
A matriz legal do Regime de Drawback é o Decreto-Lei no 37/66. Ele delimitou o
campo de incidência do Imposto de importação, identificando o momento da ocorrência
do fato gerador, delineando o regime especial no artigo 78:
"Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidos no regulamento:
II - Suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a -importação de mercadoria
a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;"
De sua feita, o Decreto 3.904/01, que versou sobre o regime em comento, delegou
competência ao SECEX para conceder o regime, estatuiu em seu art. 3o:
"As mercadorias submetidas a despacho aduaneiro ao amparo do regime drawback
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas".
Parágrafo Único: O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em
quantidade ou valor relativamente ao compromisso de exportação estabelecido no
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

respectivo Ato Concessório, somente poderá ser consumido no mercado interno após o
pagamento dos impostos suspensos dos correspondentes insumos ou produtos
importados, com acréscimos legais devidos."
Tal quaestio sempre foi controvertida, sendo sempre a convicção da RFB no
sentido esposado no relatório fiscal.
Contudo, houve por bem o legislador colocar uma pá de cal sobre a divergência,
definindo a contenda por meio da Lei 11.774, de 17/09/2008. Vejamos:
Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos
importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos
incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou importados, da
mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado
interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos, limites e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.(Redação dada pelo art. 32 da Lei no
12.350, de 2010) ...
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.(Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
Da leitura da transcrita norma, já se pode concluir que o legislador afastou o
entendimento de que nos regimes aduaneiros de suspensão e isenção (art. 17, § 1o)
seja pressuposto do cumprimento do ato concessório a vinculação física, uma vez
assentar às explícitas que os produtos importados sob aqueles regimes podem ser
substituídos por outros nacionais e mesmo importados sem suspensão de tributo,
desde que da mesma espécie, qualidade e quantidade.
A mim já basta a definição legal para desconstituir o lançamento, eis que sua
motivação não questionou que o produto importado com suspensão não teria sido
substituído por outro de mesma qualidade e quantidade, mas exclusivamente pela
questão da falta de vinculação física.
Em reforço e em regulamentação a referida Lei, a Portaria Conjunta RFB/SECEX no
467/2010, de 25/03/2010 (DOU de 26/03), com a redação vigente dada pela Portaria
Conjunta RFB/SECEX 1618, de 02/09/2014, estabelece que:
... “Art. 5o- A Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime
de que trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por outras,
idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie, qualidade e
quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem suspensão do pagamento
dos tributos incidentes.
§ 1o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as
mercadorias que, cumulativamente: I - sejam classificáveis no mesmo código da NCM;
II - realizem as mesmas funções; III - sejam obtidas a partir dos mesmos materiais; IV -
sejam comercializadas a preços equivalentes; e V - possuam as mesmas especificações
(dimensões, características e propriedades físicas, entre outras especificações), que as
tornem aptas ao emprego ou consumo na industrialização de produto final exportado
informado.
§ 2o O disposto no caput: I - não alcança a hipótese de empréstimo de mercadorias com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes entre pessoas jurídicas distintas; II -
admite-se também nos casos de sucessão legal, nos termos da legislação pertinente; III -
poderá ocorrer, total ou parcialmente, até o limite da quantidade admitida sob o amparo
do regime, apurada de acordo com a unidade de medida estatística da NCM prevista
para cada mercadoria.
§ 3o Ficam dispensados, para fins de verificação de adimplemento do compromisso de
exportação, controles segregados de estoque das mercadorias fungíveis referidas no
caput, sem prejuízo dos controles contábeis previstos na legislação.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

Constata-se, pois, que há desnecessidade de vinculação física, atendidos os
preceitos da lei e regulamento, fato não objeto da motivação do lançamento.
Demais disso, igualmente, afasta a necessidade de controle segregado de estoque
das mercadorias que possam ser substituídas por outras, como entendo ser o caso
dos autos. Dessarte, entendo incidir à espécie o art. 106, II, b do Digesto
Tributário, pelo que é de ser dado provimento ao recurso voluntário para cancelar
a exigência fiscal remanescente.
Ocorre que, no presente caso, o auto de infração não se limitou à afirmação de
inexistência de vinculação física, conforme se verifica do relatório acima. Por conseguinte, o
caso não pode ser resolvido de pronto em favor da Recorrente.
Em sua defesa, a Recorrente prova que realizou, em volumes compatíveis com os
compromissos firmados, vendas ao exterior de mercadoria que poderiam ter sido produzida com
os insumos amparados pelo regime (vendas de móveis que poderiam ter sido produzidos com as
“chapas de aglomerado” importadas). As importações albergadas pelo regime especial
alcançaram o montante de US$ 869.146,59 (oitocentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e
seis Dólares dos Estados Unidos e cinquenta e nove centavos) e as exportações realizadas em
períodos subsequentes alcançaram US$ 2.204.798,21 (dois milhões, duzentos e quatro mil,
setecentos e noventa e oito Dólares dos Estados Unidos e vinte e um centavos). Por fim, a
Recorrente colacionou todos os REs relacionados ao presente processo em sua impugnação, nos
quais se comprova que fabricou as mercadorias e as exportou efetivamente.
Foi por essa razão que este Colegiado optou por converter o julgamento em
diligência, para avaliar se a Recorrente cumpriu os requisitos do artigo 5o da Portaria Conjunta
RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o
1.618/2014,
A autoridade fiscal se manifestou (fls. 1189 a 1204) concordando com parte das
informações e documentos apresentados pela Recorrente, nos seguintes termos conclusivos:
Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as mercadorias
adquiridas sem suspensão dos tributos que, cumulativamente atendam aos requisitos do
artigo 5-A da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010.
Ante todo o exposto, conclui-se que as mercadorias adquiridas pelo interessado, sem
suspensão dos tributos, que cumpriram os requisitos do artigo 5-A da Portaria
supracitada, são as adquiridas da empresa SADEPAN LATINOAMERICANA S/A,
conforme tabelas abaixo: (...)
Assim, mesmo não sendo o caso de cancelamento integral da autuação fiscal, é o
caso de ser reconhecido o direito parcial da Recorrente. Afinal, em se tratando de comprovação
dos elementos postos na legislação brasileira relativamente ao “princípio da vinculação física”
para o Drawback Suspensão, até a edição da MP 497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010,
deve ser aplicada a retroatividade benigna das Portarias editadas pela Receita Federal a respeito
do tema, como bem explanado pelo Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes na Resolução n.
3402001.790. Transcrevo a seguir suas considerações:
O que a Lei 12.350/2010 trouxe foi uma situação excepcional, para fins de
comprovação daquele compromisso de exportar, que foi condicionada ao atendimento
dos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo, dentro de sua competência
regulamentar, atendendo à necessidade de controle das operações, e a definição do que
seria “mercadoria equivalente” para fins de adimplemento do regime.
Atendendo ao previsto no dispositivo legal, ainda que com um considerável atraso, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior editaram a
Portaria Conjunta RFB/SECEX no 1.618, de 2 de setembro de 2014, que alterou a
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

redação da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, que “disciplina o regime
especial de Drawback Integrado, que suspende o pagamento dos tributos que
especifica”4. Não se trata de uma inovação infralegal, restringindo uma hipótese legal,
mas de uma regulamentação prevista na própria lei, de forma a esclarecer seu conteúdo,
alcance e medidas de controle. O núcleo da norma de isenção continua intacto, mesmo
aquela possibilidade excepcional de se aceitar a equivalência para fins de adimplemento
no regime. A regulamentação deu a dimensão para se considerar como equivalente o
produto, de mesma espécie e qualidade, evitando interpretações distorcidas, dando uma
segurança jurídica ao regime.
Quanto ao limite determinado pela norma, o Poder Executivo foi muito condescendente
com os operadores, fixando apenas o limite quantitativo, considerando aquele definido
pelo regime (Ato Concessório). Nenhum limite temporal foi imposto, ainda que
necessário ao pleno controle do regime, que poderia evitar distorções concorrenciais
temporais, como por exemplo, a oscilação de preços internos ocasionados por safras (e
entressafras) agrícolas.
Quanto às condições, que preferimos denominar de critérios, houve distinção para as
mercadorias idênticas e as mercadorias equivalentes: (I) serão consideradas como
idênticas, para fins de substituição no produto exportado, aquelas mercadorias iguais em
tudo, ou seja, em suas características físicas, qualidades e reputação comercial,
admitidas pequenas diferenças na aparência; (II) serão consideradas como equivalentes,
(II.1) aquelas classificadas no mesmo código da NCM, (II.2) aquelas que realizarem as
mesmas funções, (II.3) aquelas obtidas a partir dos mesmos materiais, (II.4) aquelas
comercializadas a preços equivalentes, e (II.5) aquelas com as mesmas especificações,
que as tornem aptas ao emprego ou consumo na industrialização de produto final
exportado informado. Destaca-se que os critérios são cumulativos, ou seja, para
considerar a mercadoria como equivalente, ela deve observar todos os critérios
definidos na norma.
Destaca-se que, no critério de preços equivalentes, a Portaria permite o desconto da
variação cambial e a possibilidade de desconsiderar alterações no preço da mercadoria
de até cinco por cento em relação ao valor das mercadorias originalmente adquiridas no
mercado interno ou importadas. Tal comparação de preços deve ser feita confrontando o
valor de aquisição da mercadoria equivalente (sem benefício do drawback) e o valor da
mercadoria originalmente adquirida no mercado interno ou importada (com benefício do
drawback), excluindo o valor dos tributos e contribuições incidentes sobre a aquisição
(ICMS, IPI, PIS e COFINS), e a variação cambial, de forma a comparar os preços na
mesma base.
Portanto, em caso de descumprimento dos critérios estabelecidos pela norma, para fins
de se considerar a mercadoria como idêntica ou equivalente, a operação é
desconfigurada como hipótese excepcional (equivalência) , voltando à regra geral
(vinculação física).
Importante destacar a possibilidade de aplicação retroativa de tais dispositivos. Ainda
que a Portaria tenha determinado que sua aplicação retrocederia à data da edição da
Medida Provisória 497/2010 (28 de julho de 2010), desde que atendidas as condições
estipuladas, entendemos que, para fatos ocorridos anteriormente à referida data, em
autos de infração ainda não definitivamente julgados, aplicar-se-ia a retroatividade
benigna prevista no inciso II, art. 106 do CTN, por se tratar de ato não definitivamente
julgado que deixou de defini-lo como infração. Destaca-se que é imperativa, para a
retroação, a efetiva comprovação do atendimento dos critérios estabelecidos na Portaria,
por parte do beneficiário.
Por esse lógica, portanto, deve ser cancelada parcialmente a cobrança in casu,
uma vez que não foi configurado o descumprimento de regime de drawback suspensão
relativamente às aquisições da SADEPAN LATINOAMERICANA S/A, conforme tabelas posta
no termo de diligência fiscal (fls 1203 e 1204).

Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001595/2007-83

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando a cobrança dos impostos (II ne IPI) e consectários legais relativos às aquisições da
SADEPAN LATINOAMERICANA S/A (conforme tabelas posta no termo de diligência fiscal,
fls 1203 e 1204), pois com relação a estas foram cumpridos os requisitos do drawback
suspensão.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital